Tribunal: TJSP
Processo: 7002049-66.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado WILLIAN CESAR RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 7002049-66.2019 Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Willian Cesar Ribeiro
Voto no 20.181
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão
ao regime semiaberto - Requisitos subjetivo e
objetivo preenchidos - Realização de exame
criminológico - Desnecessidade - Circunstâncias
do
caso
concreto
-
Atestado
de
bom
comportamento
carcerário
-
Absorção
à
terapêutica penal - Agravo ministerial não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão de
fls. 13/13v que, nos autos da execução no 1.056858, deferiu o pedido
de progressão ao regime semiaberto ao sentenciado WILLIAM
CESAR RIBEIRO, dispensando a realização do exame criminológico.
Pretende, com o presente recurso (fls. 16/23), a
reforma da decisão recorrida a fim de que seja revogado o respectivo
benefício, por entender que há longa pena por cumprir, além dos
crimes praticados pelo recorrido serem graves, determinando-se a
realização do exame criminológico para apuração da presença do
requisito de ordem subjetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 28/29vo e mantida a
decisão pelo Juízo a quo (fl. 30), vieram os autos a esta Instância,
tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu
provimento (fls. 34/39).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Conforme se observa dos autos, o agravado
cumpre um total de pena de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 14
(quatorze) dias de reclusão, pela prática de porte de arma de fogo de
uso permitido, tráficos e roubo majorado, com previsão de término em
21 de março de 2033, conforme se verifica no boletim informativo de
fls. 04/07.
Entendendo preenchidos os requisitos objetivo
e subjetivo, a defesa da recorrida pleiteou a concessão da progressão
ao regime semiaberto, pedido este que foi deferido pelo MM. Juiz a
quo.
Em que pese a fundamentação suscitada pelo
i. Promotor de Justiça, no tocante à gravidade dos delitos praticados
pelo agravado, é certo que tal circunstância foi devidamente sopesada
na sentença condenatória, não cabendo, neste momento, discussão a
este respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
4
Destaca-se, por oportuno, que, com o advento
da Lei n. 10.792/2003, embora não mais se exija, de plano, a
realização de exame criminológico, cabe ao juiz singular da Vara de
Execuções Criminais ou mesmo ao Tribunal de Justiça, de forma
devidamente fundamentada e diante das peculiaridades do caso
concreto, determinar a realização do referido exame para a formação
de seu convencimento acerca do implemento do requisito subjetivo,
conforme prevê a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis, “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do
caso, desde que em decisão motivada.”.
Nota-se, portanto, que o exame criminológico e
os laudos técnicos tornaram-se recursos excepcionais.
Na espécie, portanto, agiu com o devido acerto
o d. Magistrado ao conceder a progressão ao regime semiaberto, sem
a prévia requisição de exame criminológico, sendo certo que o
atestado de bom comportamento carcerário de fls. 03 corroborou a
sua convicção.
Ademais, em que pese tratar-se de hipótese de
crime equiparado a hediondo (tráfico), é certo que tal circunstância,
por si só, não recomenda, automaticamente, a realização de exame
criminológico, mormente quando não consta nos autos nenhuma
atitude que desabone a conduta do agravado, não tendo este
praticado qualquer falta grave no período em que se acha recolhido,
tudo a demonstrar, portanto, estar absorvendo a terapêutica penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
5
Outrossim, como muito bem apontado pelo E.
Des. Guilherme de Souza Nucci “A execução penal visa à
ressocialização do sujeito delinquente, valendo-se da concessão de
benefícios para incentivar o bom comportamento e o retorno
harmônico ao convívio social. Dessa feita, a progressão, assim
como os demais benefícios penais, tem como fundamento a
confiança no restabelecimento do condenado, de forma a orientá-
lo para caminho distinto da reincidência criminal. Por derradeiro,
havendo qualquer indício de desvio do processo regenerativo pelo
sentenciado, os benefícios são suspensos iniciando-se novo período
de avaliação e aquisição, como forma de reprimir as adversidades.”
(Agravo de Execução Penal no 0206299-58.2013, 16a Câmara
Criminal, j. em 16/06/2015).
Mister mencionar que a longa pena imposta ao
sentenciado não é óbice a concessão de qualquer benefício durante a
execução penal.
Nesse sentido, é o entendimento do E. Des.
Guilherme de Souza Nucci:
“Pena extensa e transferência a regime menos
severo: possibilidade, desde que o condenado
preencha os requisitos legais. O fato de o
sentenciado apresentar pena longa não pode ser
empecilho para a sua progressão, pois é um
elemento não previsto em lei.” (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, Forense, nota
252)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
6
De igual modo, este é o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITOS
ADIMPLIDOS. CASSAÇÃO COM FULCRO NA
GRAVIDADE
EM
ABSTRATO
DO
DELITO,
LONGA PENA RESTANTE A CUMPRIR E FALTA
ANTIGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO. 1. Para a concessão da progressão de
regime,
é
necessário
o
preenchimento
dos
requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos
termos do art. 122 da Lei de Execução Penal. 2. No
caso, as instâncias ordinárias, ao afirmarem que
não estava demonstrada a presença do requisito
de ordem subjetiva para a progressão ao regime
semiaberto em razão de pena longa a cumprir, da
gravidade abstrata dos delitos e do cometimento de
faltas graves antigas, adotaram fundamentação
inidônea para negar ao paciente a progressão de
regime prisional, sobretudo se o sentenciado foi
avaliado como tendo boa conduta carcerária. 3.
Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC
457.791/SP, 5a T., Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em
21/02/2019, G.N.)
Importante,
ainda,
destacar
que
desde
progredido ao regime semiaberto (julho de 2019) o sentenciado não
praticou nenhuma falta disciplinar de natureza grave que
demonstrasse não estar absorvendo a terapêutica penal.
Posto isso, presentes os requisitos legais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7002049-66.2019.8.26.0344 - Voto no 20.181
7
artigo 83, do Código Penal e artigo 131, da Lei de Execução Penal, de
rigor manter a decisão ora atacada.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
ministerial, mantendo a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator